Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701266-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES D E S P A C H O Relativamente à petição de ID no 483001320, esclareça-se que o recurso que deve ter a distribuição cancelada é aquele interposto em momento posterior, ou seja, o de no 0725216-47.2023.8.07.0000. As providências pertinentes serão determinadas naqueles autos. Prosseguindo, verifica-se que a decisão de saneamento e organização do processo foi proferida em 23/02/23, não tendo sido solicitados ajustes ou esclarecimentos, tampouco houve interposição de embargos de declaração. Em análise prefacial, constata-se que a decisão que ora se indica como agravada se limitou a reiterar determinação precedente. Ainda, ao menos do que se infere da fundamentação expressamente indicada, a distribuição do ônus da prova se deu na forma ordinária, com base nos incisos I e II do art. 373, do CPC, e não mediante redistribuição fundada no § 3o, de tal dispositivo. Dessa forma, justifique o agravante a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, à luz do que dispõe o art. 1.015, do CPC, notadamente o seu inciso XI. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator